Tribunal: STF
Processo: Rcl 46006
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Estado do Amazonas contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST, nos autos do Processo 0000489-76.2018.5.11.0001, que teria usurpado a competência desta Corte e violado o entendimento proferido na ADC 16/DF e no Tema 246 da Repercussão Geral (documento eletrônico 1). 
    O reclamante narra, em suma, o seguinte:
    “O C. TST negou provimento ao Recurso de Revista do Ente Público, sob o entendimento de que tal recurso, que versa sobre responsabilidade subsidiária da Administração Pública em casos de terceirização, não possuía transcendência.
    Quanto ao tema, tem-se que uma das novidades trazidas pela Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017) foi a regulamentação da transcendência, no § 1º do art. 896-A, da CLT. Desta forma, são indicadores de transcendência, dentre outros: I – econômica, o elevado valor da causa; II– política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; III– social, a postulação, por reclamante-recorrente, de direito social constitucionalmente assegurado; e IV – jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista.
    Em tese, trata-se de um filtro recursal com a proposta de reduzir a quantidade avassaladora de processos que aportam no TST, sendo que muitos deles não reúnem, de fato, condições de conhecimento. Todavia, a prática tem demonstrado que o alto grau de subjetividade no exame da transcendência tem provocado distorções na análise de recursos e concretizado verdadeiras injustiças” (pág. 6 da petição inicial). 
    Argumenta, ainda, que,
    “[...] sobre o tema de fundo (responsabilidade subsidiária da Administração Pública nos casos de terceirização) é notório que o STF tem, nas palavras da Ministra CÁRMEN LÚCIA (Rcl 36481 MC/ES), ‘se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante’. 
    Num primeiro momento, na ADC n° 16, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que ‘(...) a imputação de responsabilidade subsidiária à Administração Pública, desacompanhada da demonstração efetiva e suficiente da irregularidade do comportamento, comissivo ou omissivo, quanto à fiscalização do contrato de prestação de serviços, é rigorosamente, fragorosamente e exemplarmente contrária à Constituição, porque o artigo 37, § 6º, trata de responsabilidade objetiva patrimonial ou extracontratual. Aqui é responsabilidade contratual’ (Reclamação 22.544 – SP, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Publicação: 02/12/2015). Em vista da ADC n° 16, coletam-se diversos precedentes em reclamações (procedentes) ajuizadas contra decisões dos Tribunais Trabalhistas: Rcl 17578- AL, Rel. Min. DIAS TOFFOLI: Publicação DJe-148, 31/7/2014; Rcl 19255-RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Publicação DJe-052, 18/3/2015; Rcl 19147-SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 25/2/2015, Publicação: DJe-043, 6/3/2015; Rcl 17.917-RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI: Publicação DJe-051, 17/3/2015; Rcl 19492- P, Rel. Min. DIAS TOFFOLI: Publicação DJe-41, 3/3/2015. 
    Porém, a recalcitrância da Justiça do Trabalho em não aplicar o entendimento fixado na ADC n° 16 deu azo para que, mais recente, em sede de repercussão geral, nos autos do RE nº 760.931, o STF fixasse a seguinte tese de repercussão geral: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.
    […]
    Contudo, com a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467/2017), em vista da regulamentação da transcendência, no § 1º do art. 896-A da CLT, não têm sido raras decisões da Corte Superior Trabalhista pela inadmissibilidade de Recursos de Revista do ente público, sob o único e equivocado fundamento de que a Revista não possui transcendência, uma vez que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública nos casos de terceirização não configura questão nova em torno de interpretação da legislação trabalhista” (págs. 6-8 da inicial).
    Justifica o pedido de concessão da liminar da seguinte forma:
    “Restou demonstrada, pois, a plausibilidade do direito alegado, conforme os fundamentos acima escandidos, eis que o fumus boni juris evidencia-se a partir: (i) da demonstrada usurpação da competência desse Pretório Excelso para apreciar, mediante recurso extraordinário, a violação ao que restou decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG (Tema 246); bem como (ii) da ofensa à autoridade de decisão do STF em sede de ADC e precedente paradigmático com repercussão geral.
    Presente, de igual modo, o perigo da demora, havendo a necessidade de concessão de medida liminar, uma vez que pode perecer o direito do Reclamante/Ente Público, em razão da possibilidade de trânsito em julgado da v. Decisão reclamada, haja vista o teor do § 5º do art. 896-A da CLT, o que impede a interposição de Recurso Extraordinário, bem como dá azo para que o autor da reclamação trabalhista possa iniciar a execução definitiva da decisão” (pág. 15 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer, no mérito:
    “[...] a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do Processo nº ARR-0000489- 6.2018.5.11.0001, para que a Corte Trabalhista, assim, realize seu juízo de admissibilidade positivo, processando a Revista do ente público e abrindo a possibilidade de a causa chegar a essa Excelsa Corte; Caso já entenda possível, julgar procedente a Reclamação, por afronta à ADC 16 e ao RERG 760.931, no que toca à atribuição de responsabilidade subsidiária ao Estado do Amazonas (Rcl 38.921/AM, Rel. Min. Carmem Lucia; Rcl 37.356/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes)” (págs. 16-17 da inicial).
    É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 
    Bem examinados os autos, observo, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, assistir razão ao reclamante quanto ao pedido liminar, porquanto presentes os mencionados requisitos. 
    Isso porque este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, e considerou que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931/DF, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese de repercussão geral:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    No caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região - TRT11 entendeu que o ente público não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a efetiva fiscalização do contrato administrativo, sob os seguintes fundamentos: 
    “A questão controvertida no caso em análise diz respeito ao ônus da prova, já que este não restou expresso na tese jurídica fixada, conforme se observa da transcrição acima.
    Nessa seara, este julgador entende que a fiscalização do contrato é fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, de modo a ser da Administração Pública o ônus de demonstrá-lo nos autos, a teor do art. 373, II, do CPC/2015.
    Não há que se falar, assim, em inversão do ônus da prova, já que fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante é naturalmente ônus da parte ré, tal qual prevê a legislação processual civil em vigor.
    Ademais, exigir da parte autora o ônus da prova de que a Administração não teria fiscalizado o contrato administrativo havido com a reclamada seria atribuir-lhe ônus de fato negativo ou, ainda, equivaleria exigir-lhe acesso a documentos que estariam, na verdade, em poder da Administração Pública.
    Outrossim, vale ressaltar que a fiscalização do contrato é dever imposto à Administração Pública por força do comando legal inserto nos arts. 58, III, e 67 da Lei n° 8.666/93, segundo os quais: […].
    Nessa esteira, incumbe analisar, caso a caso, se o ente público se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a efetiva fiscalização do contrato administrativo havido com a reclamada.
    No caso em análise, o litisconsorte não logrou êxito em provar a realização de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços por ela contratada, ônus esse que lhe cabia, como dito anteriormente, por ser fato impeditivo do direito do recorrido, caracterizando-se sua culpa in vigilando” (págs. 12-13 do documento eletrônico 4).
    O TST, por sua vez, ao negar seguimento ao agravo de instrumento interposto contra o recurso de revista, consignou o seguinte:
    “[...] o Regional consignou que o segundo reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar que fiscalizou a prestação de serviços. Não registrou outros elementos que permitam conclusão diversa no que diz respeito à culpa do ente público tomador de serviços. 
    Não tendo o tomador de serviços observado o seu ônus processual, impõe-se o reconhecimento da sua responsabilidade subsidiária”(pág. 2 do documento eletrônico 4).
    Nesse contexto, em uma análise superficial, verifico que o Juízo trabalhista, aparentemente, não comprovou a culpa in vigilando imputada ao ente público, violando a autoridade do que decidido nos paradigmas elencados.
    Outrossim, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência do ato reclamado.
    A meu ver, portanto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora.
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão, TST e ao TRT11.
    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do novo CPC.
    Cite-se a beneficiária (pág. 17 do documento eletrônico 1) para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC). 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de março de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator